Tribunal: TJDFT
Processo: 0703209-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA CONVENCIONADA EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE.

I. A multa que pode ser reduzida na etapa de cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 537 do Código de Processo Civil, é aquela estipulada como mecanismo indutor do cumprimento da obrigação de fazer.

II. Cláusula penal estipulada no próprio negócio jurídico para a hipótese de descumprimento da obrigação não se submete à redução autorizada pelo artigo 537, § 1o, do Estatuto Processual Civil, porém pode ser abrandada com base no artigo 413 do Código Civil.

III. Sempre que se revelar um castigo imoderado ou fonte de enriquecimento injustificado, a cláusula penal pode ser atenuada judicialmente, independentemente de qualquer fronteira processual e até mesmo de provocação do interessado.

IV. Cláusula penal que estabelece multa de 100% para qualquer descumprimento obrigacional, no contexto de acordo celebrado em ação de divórcio, padece de abusividade insofismável e, por esse motivo, pode ser temperada pela intervenção judicial guiada pelo princípio da razoabilidade.

V. Recurso conhecido e parcialmente provido.